Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Direito de Família. Agravo de Instrumento. Alimentos Provisórios. Trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Valor arbitrado. Indeferimento de tutela de urgência recursal. Recurso conhecido e desprovido. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame: Agravos de instrumento e interno interpostos contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de alimentos proposta por menor em desfavor do genitor. O agravante impugna a fixação de alimentos provisórios no valor de 10,5 salários-mínimos mensais, sob o argumento de que o montante seria excessivo e não condizente com a sua capacidade contributiva, além de alegar ausência de participação financeira da genitora nas despesas do alimentando.
II. Questão em discussão: Discute-se se a decisão de primeiro grau violou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade ao arbitrar alimentos provisórios no patamar indicado, bem como se houve omissão na consideração da eventual contribuição da genitora para as despesas do alimentando.
III. Razões de decidir: A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo a quo mitigado os valores requeridos com base nos próprios elementos constantes nos autos, inclusive reconhecendo a superestimação de algumas despesas apresentadas. Não obstante as alegações do agravante, a matéria exige dilação probatória, o que inviabiliza a análise exauriente na via estreita do agravo. A natureza provisória da obrigação alimentar admite arbitramento com base em juízo de verossimilhança e urgência, enquanto não se conclui a instrução processual. O agravante, ademais, não tampouco comprovou mudança relevante de sua condição financeira. No tocante à participação da genitora, a ausência de elementos capazes de comprovar sua capacidade econômica igualmente impõe a manutenção da decisão até ulterior apuração.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.
Tese: A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade com base nos elementos então disponíveis, sendo incabível sua revisão em sede de agravo de instrumento quando ausente prova inequívoca de desproporcionalidade ou alteração substancial da situação financeira do alimentante, exigindo a matéria dilação probatória.